Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RÉUS NÃO RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA JURISDIÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. FORUM NON CONVENIENS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 63, § 3o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. O enunciado da Súmula 33 do STJ é parcialmente excepcionado pelo art. 63, § 3o, CPC, que autoriza a declaração de ofício da incompetência relativa, caso o juízo, antes da citação, repute abusiva a cláusula de eleição de foro.

2. É abusiva a eleição de foro que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível, quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes).

3. A eleição de foro aleatório, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais.

4. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros.

5. Agravo conhecido e não provido.